Tribunal: CARF
Processo: 11080.012376/2008-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-17

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.012376/2008-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.023 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2021
Recorrente
DIEGO EICK MOREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
ISENÇÃO.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
POR
ORGANISMOS
INTERNACIONAIS.
TÉCNICOS
CONTRATADOS
COMO
CONSULTORES.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), em acórdão submetido ao regime do
artigo 543C, do CPC (Recurso Especial no 1.306.393 DF), definiu que são
isentos do Imposto de Renda os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos
a serviço das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como
consultores no âmbito do Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD). Por força do art. 62, § 2o, do Anexo II, do
RICARF, a citada decisão do STJ deve ser reproduzida nos julgamentos dos
recursos no âmbito do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.012376/2008-04
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.023 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.012376/2008-04

Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 12/15), lavrada em
09/06/2008, em desfavor do recorrente acima citado, que durante procedimento de verificação
das obrigações tributárias do interessado, referente ao exercício de 2006, formalizou o
lançamento suplementar de ofício contendo a infração de omissão de rendimentos recebidos do
exterior, no valor de R$ 55.120,00.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 2/7), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos extraídos do relatório do julgamento anterior:
O contribuinte apresentou impugnação, conforme fls. 01/06, alegando, em
preliminar, que declarou os rendimentos como isentos e não tributáveis. No mérito,
afirmou que com base na Constituição Federal, art 50, § 2°, Código Tributário
Nacional, artigos 96 e 98, Decreto27. 784/50, que trata da Convenção sobre
Privilégios e Imunidade das Nações Unidas, e Decreto 59.308/66 os rendimentos
recebidos em decorrência do contrato firmado com o Programa das Nações Unidas
para o Desenvolvimento — PNUD não sofrem a tributação do Imposto de Renda. Para
sustentar sua posição citou o Parecer 717/79 da Receita Federal (do Brasil) e o manual
"Perguntas e Respostas", especificamente as perguntas 172 e 176.
Citou precedentes jurisprudenciais no sentido da não incidência do Imposto de
Renda sobre os rendimentos auferidos através do PNUD.
Concluiu requerendo a insubsistência do Auto de Infração.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 10-27.940 (e-fls. 43/48), os membros da 8a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre (RS), por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário e, do
voto do relator a quo, podemos destacar o seguinte:
De início deve ser salientado que o imposto sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador à aquisição da disponibilidade econômica ou
jurídica, e a incidência do imposto independe da denominação do rendimento, da
origem e da forma de percepção.
Sobre a matéria, o Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, aprovado pelo
Decreto n° 3.000/99, em seu artigo 55, inciso V, dispõe:
...
Por outro lado, o artigo 22 do RIR/99, inciso II, e parágrafo 10, expressa:
...
Já o artigo 106 do mesmo diploma legal estabelece que:
...
De outra parte, a Instrução Normativa SRF n° 208/2002, que trata sobre a
tributação, pelo imposto de renda, dos rendimentos recebidos de fontes situadas no
exterior, definiu, em seu artigo 21 e parágrafo 1°, que:
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.023 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.012376/2008-04

...
É importante salientar que o Parecer PGFN/CAT/ n° 92/2005, da Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional, que analisa os rendimentos recebidos de organismos
internacionais por pessoas físicas, assevera, em seu item 74, que:
...
O referido Parecer, em seus itens 64, 65, 66, 69, 70 e 71, aduz ainda que:
...
Do até aqui exposto, podemos concluir que a isenção de impostos sobre salários
e emolumentos recebidos de Organismos Internacionais é privilégio concedido
exclusivamente aos funcionários, desde que atendidas certas condições, quais sejam:
1) devem ser funcionários do Organismo Internacional, in casu, enquadrar-se
como funcionário do PNUD; 2) seus nomes sejam relacionados e informados à
Receita Federal por tais Organismos, como integrantes das categorias por
elas especificadas.
O notificado simplesmente alega que foi contratado pelo Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento — PNUD com a finalidade de trabalhar com horário
pré-estabelecido, sob subordinação hierárquica, em trabalho não eventual e mediante
recebimento de salários fixos mensais. Interpreta as cláusulas contratuais
casuisticamente, procurando sempre conduzir as regras estabelecidas da forma que
melhor aproveite.
No caso em exame, não consta nos autos que o Órgão Internacional tenha
prestado as informações à Receita Federal do Brasil na forma prevista pela Instrução
Normativa SRF n° 208/2002, artigo 21 e parágrafo 1°, anteriormente citado.
Além do mais, merece destaque as informações constantes do Contrato de
Serviço no 2005/000002 - fls. 07/08, indicando os valores percebidos pelo
contribuinte, na execução das diversas etapas e, em especial, assinalando
expressamente que "o contratado não estará isento do pagamento de imposto em
virtude deste contrato, obrigando-se ao pagamento de impostos, encargos, taxas e
outros tributos devidos em função das importâncias recebidas sob este contrato,
conforme Legislação aplicável". E, ainda mais, assinala claramente que "O contratado
não será considerado, sob aspecto algum, membro do quadro de funcionários da
Agência Nacional de Execução do Projeto ou do PNUD".
Acerca do assunto, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais —CARF,
editou a Súmula 39 que assim expressa:
...
Dessa forma, reafirmados os princípios da territorialidade e político na
tributação de renda dos residentes no país, conclui-se que no caso sob exame, o
regramento tributário nacional determina que deverão integrar a base de cálculo na
Declaração de Ajuste Anual, os rendimentos recebidos por pessoa física nacional,
residente e contratada no Brasil, decorrentes de prestação de serviço ao Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD, quando não detenha a condição de
funcionário desse organismo internacional.
Do Recurso Voluntário
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.023 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.012376/2008-04

Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
56/60), no qual demonstra sua insatisfação com a manutenção do lançamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação e objeto do Recurso Voluntário é a
omissão de rendimentos recebidos do exterior, no valor de R$ 55.120,00.
Do Mérito
Da omissão de rendimentos recebidos de Organismos Internacionais
Em apertadíssima síntese, o recorrente assevera que os rendimentos recebidos por
ele como funcionário de organismo internacional, são alcançados pela isenção do imposto de
renda pessoa física.
Bem, a matéria em discussão é o direito de isenção sobre rendimentos recebidos
de organismos internacionais, a consultores independentes residentes no País.
O Decreto n° 5.151/04, trata dos procedimentos a serem observados pela
Administração Pública Federal direta e indireta, para fins de gestão de projetos, no âmbito dos
acordos de cooperação técnica com organismos internacionais.
Como sabido, esta controvérsia já encontra-se resolvida no âmbito dos tribunais
superiores.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), quando do julgamento do REsp. no
1.306.393/DF (relator Ministro Mauro Campbell Marques) submetido ao regime de recurso
repetitivo, proferiu a seguinte decisão

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA
(ART. 543C DO CPC). ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS
RENDIMENTOS AUFERIDOS POR TÉCNICOS A SERVIÇO DAS NAÇÕES
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.023 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.012376/2008-04

UNIDAS, CONTRATADOS NO BRASIL PARA ATUAR COMO CONSULTORES
NO ÂMBITO DO PNUD/ONU.
A Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.159.379/DF, sob a relatoria do Ministro
Teori Albino Zavascki, firmou o posicionamento majoritário no sentido de que são
isentos do imposto de renda os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos a
serviço das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como consultores no
âmbito do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento PNUD. No referido
julgamento, entendeu o relator que os "peritos" a que se refere o Acordo Básico de
Assistência Técnica com a Organização das Nações Unidas, suas Agências
Especializadas e a Agência Internacional de Energia Atômica, promulgado pelo Decreto
59.308/66, estão ao abrigo da norma isentiva do imposto de renda. Conforme decidido
pela Primeira Seção, o Acordo Básico de Assistência Técnica atribuiu os benefícios
fiscais decorrentes da Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas,
promulgada pelo Decreto 27.784/50, não só aos funcionários da ONU em sentido
estrito, mas também aos que a ela prestam serviços na condição de "peritos de
assistência técnica", no que se refere a essas atividades específicas. 2. Considerando a
função precípua do STJ de uniformização da interpretação da legislação federal
infraconstitucional , e com a ressalva do meu entendimento pessoal, deve ser aplicada
ao caso a orientação firmada pela Primeira Seção. 3. Recurso especial provido. Acórdão
submetido ao regime do art. 543C do CPC e da Resolução STJ n. 8/08”. (STJ, 1a Seção,
REsp 1306393/DF, rel. Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 24/10/2012,
DJe 07/11/2012).
Desde a decisão do STJ este Conselho vem decidindo a matéria, com a aplicação
do §2° do artigo 62 do RICARF, transcrito abaixo:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543B e 543C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016).
Inclusive, diante da consolidação deste posicionamento jurisprudencial, este
Conselho, por meio da Portaria MF no 578, de 27/12/2017, revogou a Súmula CARF no 39 que
dispunha em sentido diametralmente contrário ao entendimento daquela Egrégia Corte.
Denota-se pelo exposto que são procedentes as razões apresentadas pelo sujeito
passivo, no tocante à natureza jurídica dos rendimentos recebidos de fonte pagadora do exterior.
Isto posto, voto pela exoneração integral da notificação de lançamento.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU
PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.023 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.012376/2008-04

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital